Tribunal: STF
Processo: RHC 64370
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DENUNCIA INQUINADA DE INEPTA, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA. PRETENSAO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, SEM SUBMISSAO DO
PACIENTE A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
SENDO O PACIENTE DELEGADO DE POLICIA, DEIXOU PRESO, DURANTE O FIM
DE SEMANA, CIDADAO DETIDO PARA AVERIGUAÇÕES, ENSEJANDO, POR OMISSAO,
QUE A VIOLÊNCIA DOS SEUS AUXILIARES O LEVASSEM A MORTE. DAI A
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DE QUE RESULTOU A ACUSAÇÃO DE PRATICA DO
DELITO DE HOMICIDIO, EM CONCURSO FORMAL, COM ABUSO DA AUTORIDADE.
SÓ A INSTRUÇÃO CRIMINAL TORNARA CLARA SUA PARTICIPAÇÃO OU NÃO NO
DELITO.
RECURSO IMPROVIDO.